Tribunal: TJMT
Processo: 1029473-78.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029473-78.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SYLVIA LEDA AMARAL PINHO DE ALMEIDA - CPF: 007.913.428-91 (APELANTE), GRACE CRISTINE FERREIRA ROCHA - CPF: 174.908.888-67 (ADVOGADO), MARIA CRISTINA AMARAL PINHO DE ALMEIDA - CPF: 055.504.448-36 (APELANTE), MARIA REGINA AMARAL PINHO DE ALMEIDA - CPF: 055.504.418-10 (APELANTE), ANNA GUILHERMINA AMARAL PINHO DE ALMEIDA FALDINI - CPF: 038.881.198-63 (APELANTE), FLAVIA PINHO DE ALMEIDA SUCHODOLSKI - CPF: 116.028.458-08 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RICARDO NEGRAO - CPF: 135.943.438-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA
–
TRANSCURSO DE PRAZO SUPERIOR A CENTO E VINTE DIAS ENTRE A CIÊNCIA DO ATO IMPUGNADO E A IMPETRAÇÃO DO
MANDAMUS
– DECADÊNCIA CONFIGURADA –
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ATO PRATICADO PELA AUTORIDADE INDIGITADA COMO COATORA
–
ILEGITIMIDADE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA RECONHECIDA
EX OFFICIO
– MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ITCMD E DO QUINHÃO POR HERDEIRO
–
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – SENTENÇA QUE INDEFERIU A INICIAL MANTIDA – R
ECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Após o transcurso de 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência pelo interessado do ato impugnado, se extingue o direito de requerer mandado de segurança, devendo ser reconhecida a ocorrência da decadência.

Em consonância com os precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Egrégia Corte, o Secretário de Estado de Fazenda não possui legitimidade para figurar no polo passivo de ação mandamental que questiona cobrança ITCMD.

Para concessão da segurança, incumbe ao Impetrante demonstrar o direito líquido e certo, mediante prova inequívoca e pré-constituída.

Não se mostra possível verificar suposto equívoco na avaliação do bem realizada pelo Fisco Estadual para apuração da base de cálculo do ITCD sem a realização de dilação probatória.

Diante da impossibilidade de visualização do direito líquido e certo sem a realização de instrução processual, não se mostra cabível a utilização da Ação Mandamental no caso dos autos.

Sentença que indeferiu a inicial mantida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por

SYLVIA LEDA AMARAL PINHO DE ALMEIDA, MARIA CRISTINA AMARAL PINHO DE ALMEIDA, MARIA REGINA AMARAL PINHO DE ALMEIDA, ANNA GUILHERMINA AMARAL PINHO DE ALMEIDA FALDINI e FLAVIA PINHO DE ALMEIDA SUCHODOLSKI
,
contra sentença proferida pelo Juízo da
4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
-MT, nos autos do Mandado de Segurança no
1029473-78.2018.8.11.0041
,
que Indeferiu

a inicial, ante a ausência de prova pré-constituída e da necessidade de dilação processual, e julgo extinto o feito, nos termos do Art. 485, I do CPC c/c Art. 10, da Lei no 12.016/2009.

Aduzem que impetrara com o presente
mandamus
em face de ato praticado pelo Secretário da Fazenda do Estado do Mato Grosso, que se equivocou ao realizar o lançamento de ITCMD, ensejando em oneração excessiva aos contribuintes.

Sustentam que com o falecimento do Sr. Flávio Pinho de Almeida, em 24/08/2009, tendo as Impetrantes adquiridos, por direitos sucessórios, o imóvel objeto do presente débito fiscal, o qual foi avaliado pela Secretaria de Fazenda em
R$ 22.355.445,49 (vinte e dois mil trezentos e cinquenta e cinquenta e cinco reais e quarenta e nove centavos)
.

Argumentam que a autoridade impetrada considerou a fração ideal de 50% (cinquenta por cento) do valor do bem como base de cálculo do ITCMS, que totaliza a base de cálculo para fins de apuração do ITCMS, o valor de
R$ 11.177.722,47 (onze milhões cento e setenta e sete mil setecentos e vinte e dois reais e setenta e quatro centavos)
, em razão da meação da esposa Sylvia Leda Amaral Pinho de Almeida
.

Asseveram que o equívoco da autoridade impetrada se pauta na exclusão da
esposa Sylvia Leda Amaral Pinho de Almeida meeira e testamenteira do ratearmento do valor do tributo, o que implicou em onerar os demais herdeiros.

Asseguram que diante no equivoco em relação ao sujeito passivo do ITCMS, as impetrante requereram a retificação da GIA – ITCD no 83482, uma vez que estão sendo impedidas de emitir a guia de recolhimento do tributo no valor correspondente ao seu quinhão, no entanto tiveram esse pedido indeferido na via extrajudicial.

Asseveram que a exclusão da esposa como sujeito passivo do ITCMS se deu por mera liberalidade da autoridade impetrada, violando direito liquido e certo das impetrantes.

Arguem que ficou claro nos autos que a autoridade impetrada violou
direito liquido e certo dos impetrantes, consubstanciados no impedimento do exercício do direito constitucional de propriedade, de moradia e de petição.

Pontuam que ficou configurado, também, o abuso de poder, tendo em vista que a autoridade fiscal não observou o disposto no artigo 27, §3o, da Portaria no 182/2009, que obriga o órgão competente a realizar todas as diligências necessárias para o saneamento do ato.

Alegam, também, que deve ser realizada a retificações da base de cálculo e do valor do ITCMS considerando as seguintes premissas:

“(i) do valor médio e mínimo do hectare, por Município, partindo da premissa que a Fazenda está localizada parte no Município de Vila Rica e parte no Município de Santa Terezinha, aplicados, proporcionalmente, por área explorada e improdutiva;

(ii) da atividade de exploração de Pecuária;

(iii) da aplicação do fator de redução de 30% devido à distância entre a Fazenda e o perímetro urbano mais próximo”.
(Id. 47356987 - Pág. 7)

Afirmam que é possível a análise da matéria por meio de Mandado de Segurança, uma vez que não há a necessidade de dilação probatória.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada e conceder a segurança.

A parte Apelada, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso (Id. 47356994).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme explicitado no relatório, trata-se de recurso de apelação interposto contra de sentença que indeferiu a inicial da ação mandamental, ante a ausência de prova pré-constituída e da necessidade de dilação processual, julgando extinto o feito, nos termos do Art. 485, I do CPC c/c Art. 10, da Lei no 12.016/2009.

Em análise aos fundamentos da inicial e das provas apresentadas pelas impetrantes, é possível constatar que a petição inicial de fato deveria ser indeferida possuindo três fundamentos para tanto, qual seja: 1) Decadência; 2) Ilegitimidade Passiva; 3) Inadequação da via eleita.

01) Da Decadência do Direito de Impetrar Mandado de Segurança

Incialmente insta consignar que nos termos do
artigo 23, da Lei n.° 2.016/09 o prazo para ajuizar a ação mandamental é de cento e vinte dias a contar da data da ciência do ato a ser impugnado por meio do remédio constitucional.

Vejamos o disposto na Lei 12.016/2009:

“Art. 23. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.”

In casu,
os impetrante/apelante, questionam o ato administrativo que indeferiu o
pedido de revisão de lançamento da GIA ITCD no 83482, datado de 04/07/2017 (Processo administrativo no 5191047/2016), conforme se verifica do documento colacionado no Id. 47356978.

Com efeito, prazo de 120 dias para se impetrar com mandado de segurança,
se encerraria em 01/11/2017
.

Têm-se, portanto, que o
protocolo da ação mandamental que se deu em 05/09/2018 é intempestivo, motivo pelo qual, forçoso se mostrar reconhecer a decadência do direito de impetração, face ao decurso de prazo superior a cento e vinte dias entre a ciência do ato impugnado e o protocolo do requerimento formulado no mandado de segurança.

Nesse sentido:

“
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – LANÇAMENTO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO – IMPETRAÇÃO APÓS O DECURSO DO PRAZO DE 120 DIAS – AVISO DE COBRANÇA – DECADÊNCIA – RECONHECIDA – SENTENÇA RETIFICADA.
Tendo sido a ação constitucional ajuizada após o prazo de 120 dias, a que alude o art. 23 de Lei n. 12.016/2009, não há como afastar a decadência do direito à impetração, reconhecido pelo juízo de origem
”. (TJMT - N.U 0002513-74.2012.8.11.0086, Des. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2019, Publicado no DJE 21/08/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – LANÇAMENTO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO NO SISTEMA DE CONTA CORRENTE FISCAL – DECADÊNCIA SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES – ACOLHIMENTO – MANDAMUS DE NATUREZA REPRESSIVA – PRAZO DECADENCIAL DE 120 DIAS DA CIÊNCIA DO CONTRIBUINTE – PRECEDENTE DO STJ – EXTINÇÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL – RECURSO PREJUDICADO. “[...] 4.
Em se tratando de mandado de segurança contra ato praticado em processo administrativo fiscal, como na presente hipótese, a impetração não será cabível se transcorrido o prazo de 120 dias, contados da ciência
, pelo interessado, do ato impugnado, assim como não será cabível a impetração que discute os elementos materiais que respaldaram o lançamento tributário correspondente.[...]”
(AgRg no REsp 1397248/BA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 09/12/2015)”. (TJMT - N.U 0033501-53.2011.8.11.0041, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/06/2016, Publicado no DJE 30/06/2016)

Assim, diante do o transcurso de mais de120 (cento e vinte) dias, contados da ciência pelo interessado do ato impugnado, se extingue o direito de requerer mandado de segurança, motivo pelo qual deve ser reconhecida a ocorrência da decadência.

02) Da Ilegitimidade Passiva do Secretário de Estado de Fazenda de Mato Grosso

Observa-se, também, que as impetrantes ajuizaram ação mandamental contra o Secretário de Estado de Fazenda de Mato Grosso, visando a retificação da base de cálculo e dos sujeitos passivos do pagamento de Imposto de Transmissão Causa Morte (ITCM).

In caso
, ato tido como ilegal é a GIA – ITCD no 83482
que avaliou o bem
objeto de herança em
R$ 22.355.445,49 (vinte e dois milhões, trezentos e cinquenta e cinquenta e cinco mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e quarenta e nove centavos), considerou como base de cálculo do tributo
50% (cinquenta por cento), em razão da meação da esposa, totalizando a base de cálculo para fins de apuração do ITCMS, o valor de
R$ 11.177.722,47 (onze milhões cento e setenta e sete mil setecentos e vinte e dois reais e setenta e quatro centavos), e
excluiu a esposa meeira e testamentaria do pagamento do tributo
.

Com efeito, nos termos da Lei Complementar 177/2018 do Estado de Mato Grosso que dispõe sobre a Guia de Informação e Apuração do ITCD, ficou instituído que a avaliação do imposto compete à GITCD/SUCCD, como se vê:

Art. 34 A GITCD/SUCCD realizará fiscalizações no sentido de cobrar eventuais diferenças de ITCD apuradas em processo de auditoria, fiscalização ou cruzamento de dados, obedecido ao prazo decadencial legal, ainda que o tributo já tenha sido parcialmente pago e o registro de transferência da propriedade realizado.

Parágrafo único O contribuinte poderá fazer a denúncia espontânea da incidência de ITCD, mediante protocolização de processo eletrônico, conforme modelo "Denúncia Espontânea ITCD", disponível para acesso no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda na internet,
www.sefaz.mt.gov.br
, mediante seleção do serviço identificado por e-process, no caso de doação de bens em espécie, ocorrida em relação a fatos geradores de anos anteriores, enquanto não for intimado de ofício pela SEFAZ-MT.

Assim, o servidor público que efetuou o lançamento do ITCD questionado no respetivo
mandamus
que deve ser considerado a autoridade coatara, uma vez que foi ele quem praticou o ato concreto, ou Secretário Adjunto de Receita Pública que possui a responsabilidade de gerir débitos fiscais inscritos ou não em dívida ativa.

Ademais, é certo que o Secretário de Fazenda não pode ser considerado como autoridade coatora, já que na esfera fiscal a autoridade coatora não é aquela que despacha instruções para a arrecadação dos tributos, mas aquela que efetivamente pratica o ato concreto e tem o dever de responder pelo seu cumprimento.

Cabe ressaltar que conforme se verifica dos recentes
precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o Secretário de Estado de Fazenda não possui legitimidade para figurar no polo passivo de ação mandamental em que se discute
a cobrança do tributo estadual
.

A propósito:

“
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS INCIDENTE SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. LEGISLAÇÃO ESTADUAL. ALÍQUOTA DE 29%. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA LEI EM TESE. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N. 266/STF. ILEGITIMIDADE DA AUTORIDADE INDICADA COMO COATORA. NECESSIDADE DE COMPARAÇÃO DE ALÍQUOTAS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ.[...] o
Secretário da Fazenda Estadual não ostenta legitimidade para figurar no polo passivo do mandado de segurança que questiona a exigibilidade de tributos, in casu, o ICMS. [...]
V - Nesse sentido, oportuno observar que,
no mandado de segurança, considera-se autoridade coatora aquele que tem a atribuição de determinar o ato impugnado e não o que detém a competência para baixar as normas para a execução do ato. Consoante a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não tendo o Secretário da Fazenda competência para efetivar o lançamento ex officio do tributo, deve ser afastada sua legitimidade para integrar a relação processual.
(...)” (AgInt nos EDcl no RMS 58.576/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA,
julgado em 29/06/2020
, DJe 01/07/2020)

“RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. COBRANÇA DE DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA EM OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. INDICAÇÃO DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS DO ESTADO COMO AUTORIDADE IMPETRADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECURSO ORDINÁRIO CONHECIDO PARA EXTINGUIR A AÇÃO MANDAMENTAL, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. [...]
A jurisprudência das Turmas de Direito Público do STJ orienta-se no sentido de que o Secretário de Estado da Fazenda não possui legitimidade para figurar, como autoridade coatora, em mandado de segurança que visa afastar exigência fiscal supostamente ilegítima”
. (RMS 61776-RO, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Decisao Monocrática,
DJ 27/06/2020
).

“
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO MANDAMENTAL AJUIZADA EM FACE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS, VISANDO AFASTAR A EXIGÊNCIA DE ICMS, NAS OPERAÇÕES DE DESLOCAMENTO DE MERCADORIAS DE UM PARA OUTRO ESTABELECIMENTO DA PESSOA JURÍDICA IMPETRANTE, E ASSEGURAR A COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. ILEGITIMIDADE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA PARA FIGURAR, COMO AUTORIDADE IMPETRADA, NO POLO PASSIVO DO MANDADO DE SEGURANÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO, DE OFÍCIO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, RESTANDO PREJUDICADO O RECURSO ORDINÁRIO. I. Trata-se, na origem, de Mandado de Segurança, impetrado em 21/03/2016, contra o Secretário da Fazenda do Estado de Goiás, perante o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, no qual se pretende afastar a exigência de ICMS, nas operações de remessa de mercadorias entre os estabelecimentos da pessoa jurídica impetrante, localizados nos Estados de Goiás e Tocantins, bem como assegurar a compensação de valores recolhidos a título de ICMS, nessa situação, durante os 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação mandamental.[...]

Sendo preventivo o Mandado de Segurança, desnecessária a existência concreta de ato coator, porquanto o receio de ato que venha a violar o direito líquido e certo da parte impetrante é suficiente a ensejar a impetração. Entretanto
, in casu, diante da argumentação constante da impetração, não se verifica a existência de possíveis atos de efeitos concretos, a serem praticados pelo Secretário de Estado da Fazenda [...], tendentes a violar ou ameaçar suposto direito líquido e certo da impetrante, a dar ensejo à impetração, ainda que na forma preventiva. Com efeito, a impetrante não aponta ato algum, de efeitos concretos, a ser praticado pela autoridade que se aponta coatora - o Secretário de Estado da Fazenda [...]
. IV.A Primeira Seção do STJ, ao julgar o MS 4.839/DF (Rel. Ministro ARI PARGENDLER, DJU de 16/02/98), deixou anotado que "
a autoridade coatora, no mandado de segurança, é aquela que pratica o ato, não a que genericamente orienta os órgãos subordinados a respeito da aplicação da lei no âmbito administrativo; mal endereçado o writ, o processo deve ser extinto sem julgamento de mérito
". V. A Primeira Turma do STJ, ao julgar o AgRg no RMS 36.846/RJ (Rel. Ministro ARI PARGENDLER, DJe de 07/12/2012), decidiu que, no regime do lançamento por homologação, a iminência de sofrer o lançamento fiscal, acaso não cumpra a legislação de regência, autoriza o sujeito passivo da obrigação tributária a impetrar mandado de segurança contra a exigência que considera indevida. Nesse caso, porém,
autoridade coatora é aquela que tem competência para o lançamento ex officio, que, certamente, não é o Secretário de Estado da Fazenda. [...]
” (RMS 53.710/GO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 15/12/2017)

A corroborar o entendimento exarado na decisão agravada, colaciono precedente deste Sodalício:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU EXTINTO MANDADO DE SEGURANÇA – ILEGITIMIDADE DA AUTORIDADE COATORA – DISCUSSÃO ACERCA DA COBRANÇA DE MULTA SOBRE O ITCD – ATIVIDADE PRIVATIVA DOS FISCAIS DA RESPECTIVA GERENCIA - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. 1-
O Secretário de Estado de Fazenda de Mato Grosso não é legitimado a figurar no polo passivo de mandado de segurança que visa discutir incidência de multa sobre o ITCD, visto que não detém competência específica para fiscalizar e cobrar tal tributo
. [...]”.
(TJMT - N.U 1005227-10.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/11/2019, Publicado no DJE 14/11/2019)

“CONSTITUCIONAL E DIREITO TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – RECURSO VOLUNTÁRIO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA –
BASE DE CÁLCULO DO ICMS
– ENERGIA ELÉTRICA – IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD) – SERVIÇO DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – NÃO CONFIGURAÇÃO COMO BASE DE CÁLCULO DO ICMS – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. [...]
Da consideração do Regimento Interno da SEFAZ/MT, materializado pelo Decreto Estadual no 292/2015, verifico que o Secretário Adjunto da Receita Pública integra o nível superior da administração do órgão, estando diretamente vinculado ao Secretário Estadual de Fazenda. Detém, portanto, legitimidade passiva no caso dos autos”.
(TJMT - N.U 0030372-35.2014.8.11.0041, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/04/2017, Publicado no DJE 27/04/2017)

Destarte, não demonstrado nos autos que o ato impugnado foi realizado pela autoridade indigitada como coatora, também não há como prosseguir com a ação mandamental por esse fundamento.

03) Da Inadequação da Via Eleita

Além disso, ainda que o presente demanda fosse tempestiva e tivesse sido impetrada contra a autoridade coatora que de fato praticou o ato impugnado, a via escolhida não é adequada. Vejamos.

Sabe-se que é passível a análise da legalidade de ato praticado pela autoridade impetrada, isso porque a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, a teor do
art. 1o da Lei Federal n. 12.016/09,
in verbis:

“Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

De outro lado, para concessão da segurança, incumbe ao Impetrante demonstrar o direito líquido e certo, mediante prova inequívoca e pré-constituída, o que não é possível vislumbrar no caso concreto.

Ressai da peça preambular (Id. 47355972) que as Apelantes pretendem com o remédio constitucional o reconhecimento de violação ao direito liquido e certo, para:

i)
correção das áreas exploradas e improdutivas da Fazenda Divisa e retificar a localização da área do imóvel, cuja fração está dividida entre dois municípios;

ii)

aplicação do valor do hectare praticado por Santa Teresinha e Vila Rica, considerando a fração de localização das áreas, e os valores mínimos e médios por hectare de acordo com a exploração;

iii)
comprovação de que na Fazenda Divisa não há atividade agrícola, o que enquadra o imóvel às exigências da Legislação pertinente e ao desconto pretendido;

iv)
assegurar que os parâmetros que devem ser utilizados para a avaliação do imóvel é o valor total médio e mínimo por hectare, e não o valor máximo, considerando a atividade rural praticada, que é predominantemente pecuária;

v)
assegura que seja considerada a distância entre 40Km e 80Km do perímetro urbano de Vila Rica e mais de 20km da rodovia pavimentada;

vi)
determinar a retificação da GIA ITCD no 83482 de modo que o valor do ITCD seja devidamente distribuído entre a testamenteira e as herdeiras, sendo 50% do valor atribuído para a contribuinte testamenteira Sylvia Leda Amaral Pinho de Almeida e 50% do valor atribuído às Herdeiras Maria Cristina Amaral Pinho de Almeida, Maria Regina Amaral Pinho de Almeida, Flávia Pinho de Almeida Suchodolski e Anna Guilhermina Amaral Pinho de Almeida Faldini, equitativamente.

Observa-se, também, que as impetrantes requerem que seja realizada nova avaliação dos bens objetos do inventário minorando o valor da avaliação para o
quantum
entendido pelas recorrentes como sendo o correto, retificando a GIA – ITCD no 83482.

Ocorre, todavia que, para se verificar o valor real do bem que deu ensejo ao cálculo do ITCD, bem como para se constar qualquer equívoco nas avalições realizadas pela Fisco Estadual seria necessário a realização de dilação probatória.

Deste modo, não é possível visualizar a existência de direito líquido e certo das Impetrantes/Apelantes, sem a realização de instrução processual, o que não é admitido nas ações mandamentais.

No mesmo sentido tem se manifestado a jurisprudência deste Tribunal, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA

[...]
A inadequação da via eleita em razão da necessidade de
DILAÇÃO

PROBATÓRIA
enseja a extinção do
MANDADO
de
SEGURANÇA
sem
resolução do mérito, nos termos do artigo 6o, § 5o da Lei n.o 12.016/2009 c/c art. 485, IV, do NCPC

[...]”
(TJMT - N.U 0000438-25.2016.8.11.0053, Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA [...] 1.
Matéria fática impugnada nas informações prestadas pela autoridade impetrada que revelam a necessidade de produção de provas. Inadequação da via eleita
. 2. Recurso desprovido”.
(TJMT - N.U 1000164-97.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 14/10/2019)

Posto isso, diante da impossibilidade de verificação de violação ao direito líquido e certo a ser amparado no presente
mandamus
, bem como da abusividade ou ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora sem a dilação probatória, a extinção do feito com fulcro no art. 485, I do CPC c/c art. 10, da Lei no 12.016/2009 é a media que se impõe.

Assim, a sentença que indeferiu deve ser mantida na forma como consignada.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2020